Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-46.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705474-46.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SERVILHO CESAR SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 74455305), interposta pelo Executado, ITAÚ UNIBANCO S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 74455292), nos autos do cumprimento de sentença, requerido por SERVILHO CESAR SOBRINHO. Na fase de conhecimento, o Réu/Executado/Apelante foi condenado a restituir ao Autor/Exequente/Apelado “as prestações que foram descontadas [irregularmente em contrato de mútuo bancário, no valor individual de R$ 596,89 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos),] a partir de julho de 2014 [e] ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais” (ID 57004574). Interposta apelação pelo Réu, a qual foi desprovida, por unanimidade, nos termos do Acórdão n. 1.894.757 (ID 62284830). Trânsito em julgado em 21/08/2024 (ID 63149739). O Réu requereu a extinção da obrigação, com base no pagamento; efetuando o depósito judicial do valor de R$ 21.527,42 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) (ID 74454708). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a qual considerou o período de 05/04/2014 até 05/05/2015, e detectou um débito remanescente no valor de R$ 7.298,66 (sete mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) (ID 74455266). O Executado foi intimado a pagar o “débito no valor de R$ 7.298,66, conforme planilha do credor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (ID 74455269). O Executado deixou transcorrer o prazo que lhe foi assegurado sem pagar ou impugnar o cumprimento de sentença; sendo determinada e efetivada a penhora, via SISBAJUD, do valor remanescente atualizado (CPC, Art. 854) (ID’s 74455280, 74455283 e 74455285). O Executado impugnou a penhora (ID 74455286). Defendeu, em suma, a existência de erro nos cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de que foram utilizadas, como base de cálculo, “parcelas a mais do que efetivamente foi descontado em benefício do Autor, bem como a inclusão de multa e honorários do art. 523 do CPC”. Sentença (ID 74455292). O Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “o excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil”; ii) “não merece acolhida a alegação de que nos cálculos houve acréscimo de parcelas que não teriam sido efetivamente descontadas. O cálculo acostado em ID 214272303, além de determinar o montante de R$ 596,89 descontado mensalmente entre os meses de agosto de 2014 a janeiro de 2015, especificou os encargos incidentes de acordo com a sentença exequenda, quantificando, assim, o crédito exequendo”; iii) “não merece acolhida a alegação de excesso pela inclusão dos encargos de multa e honorários advocatícios, porquanto o § 2o do art. 526 do CPC preconiza que "concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes"”. Por fim, extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Apelação (ID 74455305). O Executado/Apelante defende, em suma, que: i) excesso de penhora, enquanto matéria de ordem pública, pois, “em que pese já tenha realizado o pagamento da quantia incontroversa, realizada tempestivamente, houve o bloqueio equivocado da quantia de R$ 7.499,16, configurando enriquecimento ilícito da parte apelada, posto que não há saldo remanescente aberto em favor da parte exequente”; ii) erro de cálculo, pois “atualizando o montante nos termos mencionados [no título executivo judicial], obteremos o montante em favor do requerente de R$ 12.459,01 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo), a título de dano material, diante da ocorrência de 10 descontos efetivos decorrentes dos contratos em questão, no valor de R$ 596,89 por parcela/desconto”; e iii) “todavia, em claro equívoco, o parecer contábil evolui seu cálculo levando em considerando a suposta ocorrência de 14 descontos decorrentes dos contratos em questão, no valor de R$ 596,89 por parcela/desconto, em total dissonância à realidade, havendo, pois, claro excesso de execução neste ponto”. Por fim, requer o recebimento do seu recurso no dúplice efeito e o conhecimento e provimento, para reformar a sentença, reconhecendo o excesso de execução acima. Contrarrazões (ID 74455308). O Apelado defende, em suma, a inexistência de excesso de execução, em razão do advento da preclusão temporal, nos termos dos arts. 223, e 523 a 527, todos do CPC. Por fim, requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo. Por conseguinte, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que, por via indireta, o Juízo de origem julgou improcedente a impugnação à penhora, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi determinada a expedição de alvará de levantamento do valor em discussão (ID 74455298). Destaque-se que “o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão” (AREsp n. 2.457.151/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Verifica-se, assim, o cabimento do requerimento de recebimento desta apelação em seu dúplice efeito. Por conseguinte, existe a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, em não sendo concedido o efeito suspensivo, o Apelante será desprovido de valor em quantia, em tese, superior a devida, considerando a quantidade de parcelas descontadas indevidamente, em comparação com os parâmetros do título executivo judicial. Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria emerge dos autos o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois há possibilidade do Apelante sofrer constrição patrimonial, em sede de cumprimento de sentença, em valor superior ao devido. Assim, verifica-se que existe um dos requisitos alternativos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Ante o exposto, defiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito e recebo-a tanto no efeito devolutivo como no suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V, e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para que, acaso Sua Excelência entenda necessário, torne sem efeito a determinação de expedição de alvará de levantamento em análise. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 19:14:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador